Tribunal: TJMT
Processo: 1029445-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029445-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NAILSON MARQUES MARINHO - CPF: 058.415.251-58 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPESIVO AO RECURSO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO. DESATIVAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E INOBSERVÂNCIA DE OUTRAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS EM DECISÃO JUDICIAL. MEDIDA NECESSÁRIA PARA INFERIR A DISCIPLINA DO REEDUCANDO E PARA GARANTIR O ALCANCE DA REPRIMENDA IMPOSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que determinou sua regressão cautelar ao regime fechado, ante o descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto, notadamente a desativação da tornozeleira eletrônica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:
(i)
a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo, para impedir a imediata execução da ordem regressiva; e
(ii)
a legalidade da regressão cautelar de regime, diante da alegada ausência de falta grave, especialmente quanto à suposta desativação da tornozeleira eletrônica e às sucessivas mudanças de endereço sem autorização judicial.

III. Razões de decidir

3. Via de regra, o recurso de agravo de agravo de execução penal não é dotado de efeito suspensivo, instituto este concedido excepcionalmente, se demonstrando o
fumus boni iuris
e
periculum libertatis
. Na espécie, não se verificam os requisitos necessários, diante da juntada de documento público atestando a ocorrência de falta disciplinar, bem como por se tratar de regressão cautelar, que será reavaliada no âmbito da audiência de justificação.

4. O descumprimento reiterado das condições impostas ao reeducando caracteriza falta grave, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal (LEP), ensejando a regressão cautelar de regime.

5. O documento público emitido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, informando a desativação da tornozeleira eletrônica, constitui prova idônea e suficiente para justificar a medida regressiva.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e dos Tribunais Superiores admite a regressão cautelar, independentemente da realização prévia de audiência de justificação, quando há elementos suficientes que indiquem a prática de falta grave, exatamente como se dá no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
"1. Via de regra, é incabível a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução penal, aplicando-o excepcionalmente se presentes o fumus boni iuris e o periculum libertatis. 2. O descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto, notadamente a desativação da tornozeleira eletrônica, caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar ao regime fechado, nos termos do art. 118, I, da LEP."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 51 e 118, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1029844-92.2023.8.11.0000; STJ, AgRg no HC 851.880/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/09/2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

NAILSON MARQUES MARINHO

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
NAILSON MARQUES MARINHO
contra a r. decisão de ID
246292676 - Págs. 666 e ss.,
proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 0010974-44.2018.8.11.0015,
que
determinou a sua regressão cautelar ao regime fechado
,
em razão do descumprimento de obrigações impostas para o regime semiaberto harmonizado, com consequente expedição de mandado de prisão em seu desfavor.

Nas razões recursais vistas no ID 246292676 - Págs. 674/678, o recorrente requer a
manutenção do regime semiaberto
,

porquanto entende não comprovado o cometimento de falta grave no curso do cumprimento da pena, destacando, nesse viés, que a tornozeleira eletrônica encontra-se fixada no seu corpo e em pleno funcionamento; não cometeu novos crimes; inexistem indícios de fuga e, ademais, compareceu mensalmente em outro juízo para justificar as suas atividades. Cumulativamente, almeja a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
, a fim de evitar o cumprimento da ordem de prisão emanada, ao menos até o julgamento da irresignação apresentada.

Em contrarrazões disponíveis no ID
246292676 - Págs. 705/710, o Ministério Público
rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado e
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
, consoante se vê no ID
246292676 - Pág. 715/716
.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 256840166, opina pelo
desprovimento do agravo

em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A propósito, no que se refere ao
pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso
,
revela-se necessário ratificar
a decisão prolatada em primeiro grau, na medida em que inexiste previsão legal para a concessão da benesse e, ademais, não se trata do meio adequado para postular o instituto processual penal, a ser feito por meio de medida cautelar inominada.

De mais a mais, o caso concreto
não se amolda à excepcionalidade prevista pelo ordenamento jurídico para concessão do efeito suspensivo ao agravo em execução penal
, aplicado apenas se presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
[
ex vi
- TJMT. N.U 1008828-82.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15/08/2023, DJe 18/08/2023].

Isto porque,
in casu
, houve a juntada de documento público atestando a desativação da tornozeleira eletrônica, sem olvidar de que se trata de regressão cautelar, que exigirá a realização de audiência de justificação para prolação de decisão acerca da definitividade da medida adotada.

Portanto,
incabível
a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Feitas as ponderações preliminares, depreende-se do Relatório da Situação Processual Executória que o agravante
NAILSON MARQUES MARINHO
cumpre a pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, em razão de
três condenações
, proferidas nos seguintes autos:

1.

Ação Penal n.o 0012753-68.2017.8.11.0015 (4.a Vara da Comarca de Sinop – MT), na qual foi condenado à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no
art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06,
cujo trânsito em julgado se materializou em 18/12/2017;

2.

Ação Penal n.o 0003034-28.2018.8.11.0015 (1.a Vara da Comarca de Sinop – MT), na qual foi condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.o, do Código Penal
, sem informações quanto à data do trânsito em julgado;

3.

Ação Penal n.o 1000841-43.2020.8.11.0018 (3.a Vara de Jurara – MT), na qual foi condenado à pena de 09 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime no
art. 157, § 2.o-A, inciso I, do Código Penal
, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/12/2021.

Contextualizando os fatos, denota-se que, em
12/04/2024
,
o d. Juízo da Comarca de
Juara
- MT
deferiu a progressão de regime
ao recorrente
NAILSON MARQUES MARINHO
e o inseriu no
regime semiaberto
, mediante o cumprimento das seguintes condições:
“
a)

proibição de ausentar-se de seu domicílio, por mais de 15 (quinze) dias,
bem como mudar de endereço, sem prévia autorização judicial
;
b)
comparecimento pessoal ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;
c)
trabalhar, cuja comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da carteira de trabalho, holerite, declaração, etc., no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da soltura;
d)
recolhimento domiciliar noturno das 20 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga;
e)

monitoramento eletrônico (...)
”
(ID 246292676 - Pág. 589; Mov. 165.1).

É dos autos que a tornozeleira eletrônica foi instalada no recorrente em
15/04/2024
(ID 246292676 - Pág. 608), data na qual ele também compareceu em perante o d. Juízo da Comarca de
Sinop
– MT para atualizar o seu endereço e informar que ali estava residindo (ID 246292676 - Pág. 602), motivando a comunicação deste evento à Comarca de
Juara
– MT,
via e-mail
(ID 246292676 - Pág. 601; Mov. 172).

Por essa razão, o d. Juízo da Comarca de
Juara
- MT determinou a
remessa
do processo executivo de penal à Comarca de
Sinop
– MT (ID 246292676 - Pág. 606; Mov. 174), onde sobreveio a juntada do
comprovante de endereço
e, em
06/06/2024
, o
comparecimento do reeducando em cartório para atualização do seu endereço
(ID 246292676 - Pág. 624 e Mov. 187.1; ID 246292676 - Pág. 634 e Mov. 193.1).

É dos autos que, já em
10/06/2024
, o recorrente compareceu perante o d. Juízo da Comarca de
Sorriso
– MT para informar o seu novo endereço (ID 246292676 - Pág. 637 e Mov. 194.1], o que
não obstou
o d. Juízo da Comarca de
Sinop
– MT de prolatar decisão para estabelecer
novas condições
ao recorrente para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quais sejam:
“I. Trabalhar durante o período diurno, em uma das empresas que celebraram contrato de parceria com o Conselho da Comunidade de Sinop - MT, sendo possível, exceto naqueles casos em que o reeducando já possua proposta de emprego devidamente comprovado nos autos ou venha obtê-lo e qualquer empresa no mercado; II. Deverá permanecer em sua residência de segunda-feira a sábado, entre as 20:00 horas e as 05:00 horas da manhã seguinte, e integralmente nos dias de folga, domingos e feriados, salvo algum horário especial de trabalho a ser previamente autorizado a realizar; III. Não frequentar lugares inapropriados, como casas de prostituição e congêneres, pontos de jogos de azar, bocas de fumo e locais similares; IV. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;
V. Não se ausentar da Comarca sem autorização do Juízo, devendo informar ao Juízo seu endereço atualizado no primeiro comparecimento exigido no item “i”, abaixo, e assim sucessivamente toda vez em que se mudar de endereço
; VI. Não ingerir bebidas alcoólicas em público e nem consumir ou usar drogas proibidas; VII. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado; VIII. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);
IX. Comparecer MENSALMENTE em juízo (Secretaria da 3.a Vara Criminal desta Comarca) para informar eventual mudança de endereço e justificar suas atividades, sobretudo o trabalho lícito; X. Usar a tornozeleira eletrônica.”

(ID 246292676 - Pág. 639 e Mov. 195.1).

Anteriormente à intimação do recorrente acerca da aludida decisão, sobreveio a juntada de ofício informando que a tornozeleira eletrônica do reeducando
NAILSON MARQUES MARINO
encontrava-se
desativada desde 20/06/2024
, pois persistira
sem comunicação por prazo superior a 48 horas
(ID 246292676 - Pág. 645 e Mov. 196.1).

Outrossim, após
dois meses
do último comparecimento do reeducando em cartório, especificamente em
20/08/2024
, a defesa técnica informou
nova alteração de endereço do reeducando
, desta vez para a Comarca de
Sorriso
– MT, postulando a remessa do executivo de pena àquela localidade (ID 246292676 - Pág. 650 e Mov. 198.2), medida que foi devidamente concretizada em
22/08/2024
(ID 246292676 - Pág. 655 e Mov. 200.1).

Já em
26/08/2024
, o Ministério Público postulou a designação da
audiência de justificação
, a fim de apurar os descumprimentos das condições impostas para o cumprimento de pena em regime semiaberto (ID 246292676 - Pág. 661), ao que sobreveio decisão determinando a
regressão cautelar do reeducando
; a expedição de mandado de prisão e, posteriormente ao seu cumprimento, a conclusão dos autos para designação da audiência de justificação.

Por oportuno, colaciono breve excerto da decisão impugnada:

“(...) No que tange
ao descumprimento das condições do regime semiaberto, observo que o reeducando rompeu a tornozeleira desde 20 de junho de 2024, motivo pelo qual DETERMINO a interrupção do prazo de cumprimento da pena a contar de 21/06/2024
, tendo em vista que se configurou, desde então, a ausência de cumprimento da pena.

E mais, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

O art. 51, do mesmo diploma legal, aduz que descumprir, injustificadamente, a restrição imposta constitui falta grave, podendo, inclusive, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitar o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado.

De tal modo,
considerando que há indícios do cometimento de falta grave
(art. 51, I, da Lei 7.210/1984),
porquanto o reeducando descumpriu a condição imposta de utilizar equipamento de monitoramento eletrônico
,
impõe-se a regressão para o regime fechado de forma cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
”
(
sic
– ID 246292676 - Pág. 666/667) – Destaquei.

Consoante relatado, o recorrente almeja a reforma da decisão, a fim de que seja
mantido o regime semiaberto
para o cumprimento de pena, pois ausentes provas seguras acerca do cometimento de falta grave, em especial a desativação da tornozeleira eletrônica.

A pretensão
não merece
prosperar.

Como é cediço,
o art.
118, inciso I, da Lei n.o
7.210 de 1984 preconiza que “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado [...]
praticar
fato definido como crime doloso ou

falta grave
”.

Significa que aquele que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal, por não possuir condições para a harmônica integração social,
será transferido ao regime mais rígido
, dentre outras punições, afinal, não levou em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade do cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta de forma coercitiva.

Entretanto,
a medida necessita se afigurar proporcional à falta grave cometida pelo reeducando
, pois a regressão de regime
não é efeito automático de seu comportamento indisciplinar
, cabendo ao julgador analisar as circunstâncias concretas para verificar qual sanção se apresenta suficiente e adequada à hipótese, sem descurar do caráter ressocializador da pena, que objetiva reintroduzir o indivíduo condenado de forma harmoniosa à sociedade.

Aliás, o art. 57 da Lei n.o 7.210/84 traz parâmetros de análise da individualização da sanção disciplinar a ser aplicada, fazendo referência à
“
natureza, os motivos,
as circunstâncias
e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão
”
, permitindo, com isso, a diferenciação de situações cuja equiparação configuraria evidente injustiça.

No caso concreto, a atuação do magistrado
a quo
se mostra adequada e proporcional às peculiaridades dos autos, na medida em que o recorrente vem descumprindo as obrigações que lhe foram impostas
desde o início da sua inserção no regime semiaberto,
pois, logo na
primeira oportunidade
, ainda no mês de abril de 2024, apresentou-se na Comarca de Sinop – MT
sem a prévia autorização
do Juízo da Comarca de Juara - MT, que foi comunicada deste evento via e-mail.

É dizer que a autorização judicial para mudança de endereço sobreveio
após a conduta ter sido espontaneamente adotada pelo recorrente
, revelando a desobediência da primeira condição imposta na decisão proferida em 12/04/2024.

A parcimônia estatal permitiu a reiteração da conduta, pois o reeducando
novamente se mudou conforme a sua conveniência
, desta vez, para a Comarca de Sorriso – MT, conduta capaz de violar os termos da primeira decisão e igualmente daquela proferida pelo d. Juízo de Sinop – MT, que proibiu o reeducando de se ausentar do Juízo
sem a prévia

comunicação.

Cumpre salientar que,
desde abril de 2024
, o recorrente se apresentou
apenas duas vezes perante os juízos para indicação dos endereços
,
sem qualquer apontamento acerca do exercício de trabalho lícito
, o que também constituía condição exigida para o cumprimento do regime semiaberto harmonizado.

Somado a esse cenário,
o recorrente fez o uso da tornozeleira eletrônica por ínfimos 02 meses
[15/04/2024 a 20/06/2024], restando desativada em razão de ter permanecido
sem comunicação por mais de 48 horas
e, precipuamente, porque
não se obteve êxito no contato com o monitorado
, a fim de que fosse agendada inspeção no equipamento.

A propósito, neste ponto, conquanto a defesa sustente que esta falta não se encontra devidamente comprovada nos autos, é certo que a conclusão exposta pelo julgador se ampara em documento público, emitido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, cujo teor goza de fé-pública presunção relativa de veracidade (ID 246292676 - Pág. 645), sendo assim suficiente para justificar a regressão cautelar.

Destarte, o cenário fático-probatório delineado
revela que
o recorrente age conforme a sua discricionariedade, sem se importar com os termos de decisões judiciais já proferidas, assim como indica atuações premeditadas que geram morosidade e ineficiência no cumprimento da pena
, a tornar de rigor a
sua regressão cautelar ao regime fechado
, afinal, o comportamento do reeducando demonstra que não leva em consideração a seriedade de sua condenação e, muito menos, a necessidade de cumprimento correto da reprimenda que lhe foi imposta

(de forma coercitiva, independente da sua vontade).

Em situação semelhante, na qual se inferiu o descumprimento de obrigações impostas ao reeducando para expiação da pena no regime semiaberto e, por corolário, a indisciplina daquele para o cumprimento de decisão judicial, este e. Tribunal de Justiça reputou
necessária a regressão cautelar para o regime fechado
, veja:

“(...)
O descumprimento reiterado das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84”
. (TJ/MT, N.U 1029844-92.2023.8.11.0000)”. (N.U 1023196-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024) – Destaquei.

“(...) 3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva
(AgRg no HC n. 851.880/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023)”.

(N.U 1000034-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025) – Destaquei.

Com base em tais considerações, diante do reiterado descumprimento de condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, mantém-se a regressão cautelar determinada pelo magistrado
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
NAILSON MARQUES MARINHO
, persistindo inalterados os termos da decisão de regressão cautelar de regime proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 0010974-44.2018.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025